Tribunal: TJDFT
Processo: 0744712-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744712-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINI COMERCIALIZADORA LTDA. AGRAVADO: ELINE BARBOSA CINTRA, MIGUEL LACERDA RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Requisitos Legais – Ausência Patrimonial – Encerramento Regular da Executada – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, o juízo de origem indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos, in verbis: “A desconsideração da pessoa jurídica é medida extrema e excepcional que, consoante o art. 50 do Código Civil, reclama o abuso da personalidade jurídica caracterizada pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial. Em homenagem ao princípio da autonomia da personalidade jurídica empresarial, o encerramento da empresa executada ou a ausência patrimonial não serve, por si só, para a desconstituição de sua personalidade. Por outro lado, destaco que a baixa da empresa por liquidação voluntária implica sucessão desta pelos sócios, o que não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica. A sucessão depende, no entanto, de demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios, o que deve ser objeto de pedido próprio. Nesse sentido, já se manifestou o TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. O encerramento regular das atividades da empresa não acarreta a perda automática de sua personalidade jurídica, porquanto continua a existir para ultimar suas obrigações. 3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que "a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios." (REsp 1.784.032-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) 4. Possível responsabilizar os sócios, bem como seu patrimônio pessoal, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural. 5. A regra é que os sócios não respondam com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. Contudo, para o deferimento da sucessão, deve-se subordinar a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios. 6. Aplica-se à cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular o disposto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 7. Inexistindo o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da demanda, não há como reconhecer a alegada prescrição. 8. Não merece amparo a pretensão recursal que pretende reinaugurar questões que já foram consolidadas, ou sob o manto da coisa julgada material quando tenta revisitar temas já edificados com a formação do título judicial que se lhe impõe o cumprimento (artigo 502 do Código de Processo Civil), ou sob o alcance da preclusão, diante da sua inércia em apresentá-las no momento processual oportuno dentro da fase de cumprimento de sentença (artigo 223 c/c 525, §1o, do Código de Processo Civil). 9. Agravo interno julgado prejudicado. 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1413511, 07316139320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos acrescidos.) Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Retornem-se os autos ao arquivo provisório nos termos das decisões precedentes." Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, estarem preenchidos os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no art. 50 do Código Civil, diante do irregular encerramento da empresa, sem que tenha resguardado bens suficientes para a quitação de débitos. Aduz, ainda, cerceamento do direito à produção de provas, em razão do julgamento prematuro do incidente. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica”. Pois bem. Na espécie, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo requerido, em análise sumária. Não verifico a existência da urgência necessária, capaz de justificar a concessão da ordem, antes da apresentação da defesa. O simples fato do processo ser suspenso não justifica a concessão da pleito liminar, mormente quando os autos já se encontravam no arquivo provisório. Assim, não vislumbro risco de prejuízo iminente, capaz de justificar o pedido liminar, devendo a agravante aguardar o julgamento de seu recurso pelo Colegiado. Por tais razões, entendo prudente, neste momento processual, a manutenção da decisão recorrida, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator